Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-15.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 80153189) NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002080-15.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: ISABELA SOUZA DE LIMA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS LEITE MOITINHO

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO. CONSTATAÇÃO. SANEAMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II - O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, já fixados na origem, quando desprovido ou negado conhecimento ao recurso interposto pela parte recorrente.

III - Constatado que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, deixou de proceder à obrigatória majoração dos honorários advocatícios em favor das Autoras, impositiva é a reforma do julgado neste aspecto.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 80153189
, opostos na Apelação nº 8002080-15.2022.8.05.0032, em que figuram como
Embargante
ISABELA SOUZA DE LIMA SANTOS e como
Embargada
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA